Tribunal: TJDFT
Processo: 0738615-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA AMPLIADAS. AFASTAMENTO DO LAR. INTENSO CONFLITO FAMILIAR. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSQUÍCA DA OFENDIDA.
1. Havendo fatos novos, para além daqueles que levaram à imposição das medidas de distanciamento, correta a determinação do afastamento do paciente do lar, como meio de proteger a integridade física e psíquica da ofendida, que é mulher idosa, não havendo, portanto, que se falar em constrangimento ilegal.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem discutido sobre a natureza jurídica das medidas protetivas de urgência, mas prevalece o entendimento de que “possuem natureza inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue” (REsp n. 2.036.072/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023).
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.